Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-62.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800337-62.2023.8.14.0105

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JAIRO FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800337-62.2023.814.0105

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JAIRO FERREIRA ARAÚJO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, em que é requerente Administradora de Consórcio Nacional Honda em face de Jairo Ferreira de Araújo.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença com o seguinte comando final:

“SENTENÇA

Vê-se da última certidão, que o banco autor, mesmo intimado devidamente, não apresentou o depositário fiel para receber o bem fruto busca e apreensão pretendida.

Nesse caso, com muito respeito, considero preenchido o disposto no art. 485, III, do CPC; posto que o autor não promoveu diligência que lhe incumbia e não atendeu a determinação judicial de indicar depositário, mesmo estando absolutamente intimado.

Assim sendo, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito e revogo todas as medidas deferidas inicialmente.

Autos à UNAJ para cálculos de custas que porventura estejam pendentes ou em aberto.

Após o recolhimento das custas ou a certificação de inexistência, arquivem-se com o trânsito.”

A Instituição Financeira interpôs recurso de Apelação Cível (ID nº 15520629), aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26.09.2023

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua
intimação pessoal
a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que
não houve observância da exigência do artigo supracitado
, tendo em vista a ausência de determinação de intimação pessoal exigida.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023